Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0723895-13.2019.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO CARLOS LOURENÇO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de petição do apelante requerendo a prorrogação do prazo para apresentação das razões da apelação, bem como que seja oficiado ao SESIPE-DF, e a Diretoria do PDF2 do Complexo Penitenciário do DF para que viabilize videoconferência entre o advogado e o interno/apelante (ID 15940719). Considerando a pandemia do coronavírus – COVID-19, e em face às medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, determino a suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Quanto à marcação da videoconferência, deverá o patrono do réu requerê-la diretamente à autoridade do presídio. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator